Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722174-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO TESTONI NEIVA MOREIRA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. O feito foi encaminhado ao CEJUSC-SEG para a realização de audiência de conciliação (ID no 26373612), que foi agendada para 26/7/2021. O ato não pôde ser realizado em razão da ausência do apelante, Thiago Testoni Neiva Moreira (ID no 27635481). 4. No ID no 28232134, o apelante informou que não foi intimado para a realização da audiência e pediu a designação de nova data. 5. A aba expedientes do PJe indica que o prazo foi encerrado sem a efetiva ciência do apelante ou de seu procurador. 6. Nota-se, contudo, que o despacho com a designação da data e hora da audiência não foi publicado no DJe. Há apenas a publicação do despacho que encaminhou o feito para a conciliação (DJe edição no 110/2021, pág. 467, data 14/6/2021). 7. Diante do interesse demonstrado pelo apelante, encaminhe-se novamente o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização de nova audiência de conciliação/mediação. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro